Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-73.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700154-73.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEYLA MARIANO LOPES AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO FREIRE DA SILVA, ADINILDO AMARAL DE LIRA, ELILSON ELIAS MARTINS DECISÃO SHEYLA MARIANO LOPES interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juiz do 7o Juizado Especial Cível de Brasília, que não apreciou a completude do pedido deduzido em tutela de urgência, mesmo após a interposição de Embargos Declaratórios para sanar as omissões. Requer a tutela recursal para que seja concedida a tutela de urgência pretendida no juízo de origem, consistente na proibição do corréu, possuidor do veículo objeto da ação originária, em transferir a posse do bem que formalmente ainda está em nome da agravante. É a síntese do necessário. Trata-se de venda de veículo financiado. A agravante vendeu o automóvel, o qual seguiu alienado sucessivamente para outras pessoas mediante o substabelecimento do instrumento procuratório. Em virtude da ausência de comunicação aos órgãos públicos acerca da venda do veículo, seguiu-se o encaminhamento de multas, tributos e penalidades para registro na habilitação da agravante, além das cobranças do financiamento que deveriam ser quitadas pelo adquirente. Ressai dos autos principais, na petição da agravante, ID 46305833, item “d”, o requerimento de tutela de urgência para que seja determinada a proibição de nova venda do veículo pelo seu atual possuidor. Tal pedido não restou apreciado pelo MM juiz, haja vista a decisão de ID 47774968: “Indefiro o pedido de emenda à inicial. Com efeito, a anulação da sentença não implica na anulação de todos os atos processuais. Ademais, não houve o consentimento da parte ré (CPC, 329, II). Logo, não serão reabertos os prazos para defesa, tampouco impugnação. O feito encontra-se devidamente instruído. Anote-se a conclusão para sentença.” Interpostos Embargos de Declaração (ID 48162767), sobreveio nova decisão ( id 49729025), que, a toda evidência, não se manifestou quanto ao requerimento pretendido na sua totalidade: “Trata-se de embargos de declaração interpostos pela autora sob o argumento de que a decisão ID 47774968 não analisou o pedido de citação de Elilson Elias Martins e o pleito de tutela de urgência formulados na petição de ID 46305833. Recebo os embargos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, não merece prosperar o pleito de tutela provisória de urgência a fim de impedir a atuação de órgão administrativos ou fazendários antes de decidido o mérito da questão principal deste feito, sobretudo quando se verifica inércia da parte autora quanto à realização de comunicação da alienação do veículo aos referidos órgãos . Por outro lado, reconheço a omissão quanto à análise do pedido de citação do réu Elilson Elias Martins. Assim, determino o retorno dos autos ao Cejusc/BSB para realização de audiência de conciliação/mediação e citação do réu Elilson Elias Martins.” Aviados novos Embargos de declaração (ID 49912853), repisando a mesma omissão, sobreveio a seguinte decisão: Recebo os embargos declaratórios como pedido de reconsideração. Já foi indeferido o pedido de tutela de urgência. Eventual irresignação desafia recurso própria. Retornem os autos para o CEJUSC para realização de audiência. Intime-se.” Sucedem novos Embargos interpostos (ID 54158624) e petição de ID 55431833, não apreciados. Inobstante os inúmeros apelos da agravante, de fácil constatação que, lamentavelmente, seu requerimento segue sem resposta, não havendo decisão quanto ao deferimento ou denegação do pedido de óbice à nova venda do veículo, o que faço nessa oportunidade. Reputo não haver supressão de instância, uma vez que os pedidos foram objeto de análise, contudo omissos quanto à questão reiteradamente exposta. Restou comprovado nos autos que a agravante, de fato alienou o veículo, outorgando Procuração irrevogável e irretratável ao adquirente Elilson, que por sua vez, revendeu-o a Maria do Socorro, e esta para Adinildo. Também ressai dos autos a prova do cometimento de diversas multas praticadas após a alienação do veículo, de natureza gravíssima, e que totalizam R$8.300,49 (oito mil, trezentos reais e quarenta e nove centavos), podendo a agravante ser responsabilizada por sanções, como suspensão da habilitação, em virtude de infrações por ela não cometidas. É fundado o receio da agravante de que o veículo possa ser novamente alienado, a fim de que o atual possuidor dificulte a sua responsabilização pelas infrações, uma vez que a maior parte delas foram cometidas em outra unidade da federação (Manaus-AM) e a natureza das transgressões demonstram que o condutor não é temeroso às leis trânsito, a exemplo de dirigir sob a influência de álcool, utilizar veículo para demonstrar ou exibir derrapagem ou frenagem, permitir posse ou condução do veículo a pessoa sem CNH, dirigir veículo sem habilitação, transpor bloqueio viário, entre outras. Forte nessas razões, considerando o deferimento da inclusão processual de todos os participantes da cadeia de adquirentes do veículo, inclusive o atual possuidor, defiro o pedido de tutela de urgência para intimar o corréu possuidor do veículo ADINILDO AMARAL DE LIRA, para que se abstenha de vender ou transferir o veículo PRISMA/CHEVROLET 1.4 ANO 2016/2017, COR PRETA, PLACA PAS 8558, até julgamento final da ação originária. Intimem-se os agravados para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito